Tribunal: TJDFT
Processo: 0016816-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Nos casos de resolução do contrato de compra e venda de imóvel por conduta imputável às vendedoras, os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil. 2.1. A correção monetária, por sua vez, deve ser aplicada desde a data do pagamento do valor desembolsado pelo adquirente.
3. De acordo com o art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbe em parcela mínima do pedido, o outro deve custear a íntegra do ônus de sucumbência.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.